Tribunal: CARF
Processo: 16045.720012/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 32.
Apenas na hipótese em que a conta de depósito ou de investimento é utilizada e movimentada efetivamente por terceiro que não aquele que consta nos dados cadastrais como titular é que a interposição de pessoa restará caracterizada e, aí, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada não em relação àquele que consta nos dados cadastrais como titular de direito, mas, sim, relativamente ao terceiro enquanto efetivo titular ou titular de fato. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
A caracterização da solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, exige a demonstração de interesse comum de natureza jurídica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.Não comprovada a prática conjunta do fato gerador, afasta-se a solidariedade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial em lançamento de IRPF, relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual sem antecipação do pagamento do imposto pelo recolhimento ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.720012/2017-24
ACÓRDÃO
2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ISABEL FLORENCANO TAVARES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INTERPOSIÇÃO
DE PESSOA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 32.
Apenas na hipótese em que a conta de depósito ou de investimento é
utilizada e movimentada efetivamente por terceiro que não aquele que
consta nos dados cadastrais como titular é que a interposição de pessoa
restará caracterizada e, aí, a determinação dos rendimentos ou receitas
será efetuada não em relação àquele que consta nos dados cadastrais
como titular de direito, mas, sim, relativamente ao terceiro enquanto
efetivo titular ou titular de fato. A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
A caracterização da solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, exige a
demonstração de interesse comum de natureza jurídica, entendendo-se
como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a
capacidade de gerar a tributação. Não comprovada a prática conjunta do
fato gerador, afasta-se a solidariedade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
2
A Lei no 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial em lançamento de IRPF,
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual sem antecipação do
pagamento do imposto pelo recolhimento ou mediante retenção do
imposto pela fonte pagadora, tem início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do polo
passivo do lançamento o Sr. Pedro Tavares da Silva.

Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
3

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 318-331), com relatório fiscal às fls. 335-339, versa sobre omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Exige-se Imposto sobre a Renda, multa de ofício e juros de mora.
Foi incluído como coobrigado o Sr. Pedro Tavares da Silva, cônjuge da Recorrente,
em virtude das informações prestadas pela Recorrente, no sentido de que os valores pertenceriam
a empresa da qual o Sr. Silva é sócio administrador.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 335-339):
Em relação à contribuinte acima qualificada, foi iniciado o procedimento de
fiscalização do IRPF (Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza)
ano-calendário 2012, determinado pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF) n° 0810800-2015-00032, intimando-se por via postal, em
18/03/2015, a contribuinte a apresentar em 20 (vinte)dias corridos elementos e
esclarecimentos de acordo com o disposto no Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99, artigos 835, 844, 904, 907, 927 e 928.
Este procedimento fiscal teve como objetivo principal verificar o correto
recolhimento do IRPF relativo a fatos geradores no ano-calendário de 2012;
averiguando, preliminarmente, a não compatibilidade entre a elevada
movimentação financeira/bancária da contribuinte (funcionária pública) e os
parcos rendimentos tributáveis declarados em sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2013.
2- Da ocorrência dos fatos durante o procedimento de fiscalização
Ao atender o Termo de Início deste procedimento fiscal, após prorrogação de
prazo, a contribuinte apresentou dois extratos de contas bancárias (Caixa
Econômica Federal - CEF ag. 8 Taubaté/SP - cc. 7677-1 e Santander ag. 0056 - cc.
10097282) de sua titularidade, possibilitando, assim, que a autoridade fazendária
tomasse conhecimento dos valores creditados/depositados nelas.
Afirmou ainda que ela é esposa de PEDRO TAVARES DA SILVA (empresário), CPF
788.426.628-87; que este não manteve conta-corrente bancária entre 01/2012 e
12/2012; e que "os movimentos bancários constantes apresentados nos extratos
bancários provém de prestações de serviços de uma empresa da família" (STEC
SERVIÇOS
TÉCNICOS
DE
ENGENHARIA
E
COMERCIO
LTDA,
CNPJ
67.765.230/0002/01).
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
4
Sendo assim, foi a contribuinte intimada (pelo Termo de Intimação Fiscal n° 0002)
em 13/05/2015, para esclarecer/comprovar a origem e a natureza dos créditos
considerados relevantes; ainda, informar se tais créditos, em sendo tributáveis,
foram oferecidos à tributação. Foi concedido o prazo legal de 20 dias corridos
para as respectivas respostas.
Em 09/06/2015, a contribuinte apresentou sua resposta, assinada por seu
procurador, Dr. Edson Miranda Caltabiano, OAB/SP 126.857.
Ressalte-se aqui que, nesta resposta, o procurador constituído pela contribuinte
elaborou a resposta como se estivesse representando não a Sra. Maria Isabel, mas
seu esposo Pedro, principalmente quando começa suas explicações com a
seguinte expressão: "...o contribuinte esclarece que é proprietário da empresa
STEC...". Todavia, Maria Isabel não é sócia da empresa.
Afirmou ainda o procurador que, em resumo, a empresa passou por dificuldades
financeiras entre 2010 e 2013; que o proprietário (Pedro) precisou se afastar da
empresa por problemas de saúde; que a empresa deixou de honrar pagamentos
com fornecedores; que ocorreram processos de execução; que paralisou a
confecção da contabilidade; que, para não paralisar totalmente as atividades da
empresa, continuou prestando serviços, mas depositando os valores oriundos do
faturamento da empresa nas contas-correntes de Maria Isabel.
A despeito da confissão de aparente fraude à execução, e da constituição de
"laranja" para esconder receitas, o procurador afirmou ainda que "...todos os
valores recebidos tem total embasamento legal, pois todos os serviços foram
prestados mediante emissão de nota fiscal...". Afirmou ainda o procurador da
contribuinte que "...são valores lícitos e de prestação de serviços da empresa do
declarante, que falhou não mantendo uma conta jurídica para a empresa, fazendo
em sua própria conta particular..." Ora, o procurador apresenta uma resposta
como se o fiscalizado fosse Pedro, mas se esquece que a fiscalizada é Maria Isabel;
se esquece que as contas particulares são de Maria Isabel, e não de Pedro, pois
Pedro não manteve conta-corrente no período; se esquece que Maria Isabel não é
sócia da empresa; e que, como se pode deduzir a partir dessas confissões, é
justamente por isso, PARA ESCONDER AS RECEITAS DA EMPRESA E FRAUDAR
EXECUÇÕES CONTRA A EMPRESA E SEUS SÓCIOS, é que os valores foram
depositados nas contas-correntes de Maria Isabel.
Foram apresentados, ainda, extratos de aplicações financeiras (poupança e
CDB/RDB), e cópias simples de faturas e recibos que teriam sido emitidos pela
empresa, correlacionando os valores constantes nestes documentos a alguns dos
valores creditados nas contas-correntes da contribuinte. Foi alegado, também,
que outros valores creditados nas contas-correntes foram oriundos de
empréstimos efetivados juntos a pessoas físicas, além de comissões de serviços
prestados, venda de automóvel, e etc.
Todavia, aqui cabem algumas considerações:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
5
-Não foi apresentado nenhum documento relativo aos empréstimos citados,
comissões recebidas, venda de automóvel, ou qualquer outra alegação.
-Os recibos (cópias) apresentados, além serem meras impressões sem firmas
reconhecidas ou algo que indique a veracidade e a correta data de confecção
deles, muitos sequer possuem qualquer assinatura.
-A contribuinte não é sócia da empresa citada. Apenas seu citado cônjuge (Pedro),
que detém 50% da empresa, e é sócio-administrador; os outros 50% pertencem a
Geraldo Donizetti Vieira de Siqueira, CPF 412.081.966,34.
-A citada empresa não informou movimentação no ano-calendário de 2012, e não
entregou a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
do período.
-Mesmo os valores que a contribuinte correlacionou como sendo oriundos de
faturas por ela apresentadas, ainda assim, há casos em que os valores não
coincidem, ou o somatório de adiantamentos não coincide com o valor constante
em algumas faturas, ex: faturas 437 e 433.
3- Da Omissão de Rendimentos Tributáveis: apuração do IRPF e multa de ofício
Em resumo, a contribuinte informou adequadamente (com documentos) a origem
de apenas ALGUNS dos valores creditados em suas contas-correntes, todavia, ela
não fez a devida prova da destinação de NENHUM valor. Outrossim, não
comprovou se tais valores foram adequadamente oferecidos à tributação, seja na
pessoa jurídica ou na pessoa física.
Assim, em relação aos valores relacionados com as faturas apresentadas, e,
quaisquer que sejam as justificativas para estes valores terem sido creditados nas
contas-correntes de Maria Isabel, todavia, sem a devida comprovação do retorno
de tais valores à empresa (ou gastos com a empresa), resta consolidado que
Maria Isabel se apropriou de tais valores. Em que pese ser Maria Isabel casada
(comunhão universal e total de bens) com Pedro, todavia, sem a comprovação da
destinação, não há como aplicar o § 5o, do art. 42, da lei 9.430/96 (descrito
abaixo), não há como desvincular tais valores creditados nas contas-correntes de
Maria Isabel da pessoa física dela para imputar à jurídica, de que ela nem sequer é
sócia. Pois além das faturas abrangerem apenas parte destes valores, todos estes
valores estavam de posse de Maria Isabel, em contas-correntes que só ela podia
movimentar, podendo serem gastos por ela como bem entendesse; ou seja, tais
valores pertenciam a Maria Isabel.
Portanto, procedo o lançamento de ofício por omissão de rendimentos com base
no caput art. 42 da lei 9.430/96 [...].
[...]
Com a inclusão de ofício desses rendimentos, houve um aumento da base de
cálculo do imposto devido e, conseqüentemente, gerou um saldo de IRPF a pagar,
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
6
incidindo sobre este IRPF multa de ofício com alíquota de 75%, conforme o inciso I
do artigo 957, do Decreto 3.000 de 1999 [...].
Ano calendário 2012:
Rendimentos omitidos: R$ 8.545.174,83
4- Da responsabilidade solidária
Dado que o cônjuge Pedro, já qualificado anteriormente, e segundo a própria
confissão de Maria Isabel (por meio de seu procurador), tem interesse comum
(art. 124, I, da Lei 5172/66 - CTN) nos fatos ocorridos, e teve participação direta
nos desvios (art. 135,1, II e III, da Lei 5172/66 -CTN) dos valores da firma STEC
para as contas bancárias de Maria Isabel, fica ele caracterizado, efetivamente,
como responsável solidário de Maria Isabel, referente à totalidade dos créditos
tributários lançados de ofício neste procedimento fiscal, dado que Maria Isabel
não conseguiu explicar adequadamente a real origem e destinação e,
consequentemente, a propriedade, dos valores creditados em suas contas-
correntes.
Da Impugnação
A recorrente e o coobrigado apresentaram Impugnação (fls. 357-397),
argumentando em síntese que:
a) “[...] lançado em 28.03.2017, com ciência dos contribuintes em 12.05.2017,
versa a pretensa imposição acerca do Imposto de Renda de Pessoa-IRPF
afeto ao ano calendário de 2012, decorrente, pois, de suposta omissão de
receita nos termos do artigo 42 da Lei n°. 9.430/96 Ultimado o
procedimento fiscal e antes de proceder o lançamento da exação, a
autoridade fiscal, conforme se infere da composição prevista nos itens
atinente ao "Imposto Incidente Sobre a Tabela Progressiva" bem como do
"Demonstrativo de Apuração Detalhado", ambos constantes do Auto de
Infração vergastado, deduzira o valor suportado antecipadamente pelo
contribuinte quando da transmissão da DIRPF oque traz a balha,
inequivocamente, a aplicação do prazo decadencial contido no parágrafo 4°
do artigo 150 do CTN, cuja contagem adota como termo a quo a
competência em que se imputou a pseudo omissão de receita.”
b) “[...] conforme restou cabalmente demonstrado no iter procedimental,
inclusive objeto de própria sinalização da autoridade fiscal, as receitas
lançadas a "título de omissão", decorrentes de depósitos nas contas
correntes de titularidade da contribuinte Maria Isabel, nos termos do artigo
42 da lei n°. 9.430/96, a bem da verdade pertenciam a pessoa jurídica STEC
SERVIÇOS TÉCNICOS (CNPJ 67.765.230/0002-01), estando devidamente
acobertadas por documentos fiscais, materializadas em faturas emitidas no
período fiscalizado, conforme consignado no próprio ANEXO I do auto de
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
7
infração, cuja utilização da conta corrente da contribuinte se operara
exclusivamente em virtude de problemas operacionais/administrativos à
época enfrentados pela indigitada empresa.”
c) “[...] levianamente a autoridade fiscal quedara-se inerente em seu múnus,
promovendo a constituição de escorchante e teratológico crédito tributário
em desfavor de contribuinte que não é o real titular da receita
supostamente omitida, em completo descompasso ao § 5o, do artigo 42 da
Lei n°. 9430/96.”
d) “[...] a contribuinte Maria Isabel sempre exercera a profissão de magistério,
sendo servidora aposentada do município de Taubaté-SP. Conforme atesta
documentação colacionada, restando, portanto, clarividente que uma
professora aposentada não teria rendimentos de tal ordem e tampouco se
arvoraria nesta fase da vida, em se ativar em atividade empresarial vertida à
atividade de engenharia desenvolvida pela STEC SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Por força da Súmula CARF 32, impugnante
não pode figurar como sujeito passivo da pretensa exação, especialmente
naqueles eventos devidamente comprovados mediante a apresentação das
notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica STEC SERVIÇOS, posto que os
valores creditados e vislumbrados como "de origem não comprovada", eram
daquela empresa, o que corrobora, pois, ao reconhecimento de erro de
identificação do sujeito passivo, nos termos do próprio §5°, do artigo 42 da
Lei n°. 9.430/96.”
e) “[...] a exacerbação da autoridade fiscal em onerar o contribuinte Maria
Isabel com o lançamento de escorchante exação calçado em receita
comprovadamente de terceiro, em completo desapego a própria súmula 32
do CARF, culminara, ainda, na completa subversão de qualquer critério
lógico no que pertine a colação do contribuinte PAULO TAVARES como
responsável solidário. Isto porque, partindo da premissa de que os valores
creditados em sua conta corrente pertencem a pessoa jurídica STEC,
conforme sobejamente demonstrado inclusive no iter procedimental e cuja
contrapartida decorre das notas colacionadas no ANEXO I, novamente
apresentadas pela impugnante neste expediente e acompanhada dos
próprios contratos de prestação de serviços firmados pela pessoa jurídica,
caso fosse pertinente a alusão ao instituto da solidariedade passiva, esta
dar-se-ia entre a contribuinte MARIA ISABEL e a pessoa jurídica supra
referenciada, não se estendendo, em nenhum aspecto, ao contribuinte
PEDRO TAVARES.”
f) “[...] conforme se infere no relatório fiscal adstrito ao procedimento levado
a efeito, em nenhum momento sequer a douta fiscalização comprovou, de
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
8
maneira clarividente, a necessidade de se utilizar dos dados de operações
bancárias do contribuinte, impingindo, pois, sua conduta em manifesto juízo
de discricionariedade, situação esta que não é contemplada no artigo 142 do
Código Tributário. Ora, sendo a atividade de lançamento vinculada, atuação
do agente competente para tal mister deve observar, literalmente, a lei
regente, sob pena de manifesta afronta ao princípio da legalidade, força
motriz a sustentabilidade do sobrevalor da segurança jurídica. Logo, tendo o
exegeta colacionado condição excepcional para que a autoridade fiscal
promova o lançamento calçado na movimentação financeira do
contribuinte, mister se faz que tal condição seja robustamente comprovada
durante o procedimento fiscal, o que, concessa venia, não se verifica neste
expediente.”
Pede ao final:
a) Seja acolhida a preliminar suscitada, culminando na nulidade de todos os
lançamentos nos termos da Súmula 32 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF e §5° do artigo 42 da Lei n°. 9.430/96, notadamente tendo em vista o
inconteste erro de identificação do sujeito passivo uma vez que os valores
relacionados do ANEXO I, creditados na conta de titularidade da contribuinte
MARIA ISABEL, professora aposentada, eram de titularidade da empresa STEC
SERVIÇOS TÉCNICOS (CNPJ 67.765.230/0002-01), conforme atestam as próprias
Notas Fiscais mencionadas pelo AFRFB, ora colacionadas.
b)Subsidiariamente ao pedido acima, afim de melhor cognição deste juízo,
propugna seja o julgamento convertido em diligência com a finalidade precípua
sejam oficiados os tomadores dos serviços da empresa STEC SERVIÇOS TÉCNICOS
(CNPJ 67.765.230/0002-01), qualificados nas Notas Fiscais colacionadas, ou
acessada a DIRF destes, com a finalidade possa ser confirmada a existência de
relação jurídica entre as partes, comprovando, nesse contexto, o aludido a longo
deste expediente, especialmente no que pertine a titularidade dos valores
creditados nas contas da contribuinte Maria Isabel, culminando, ao final, na
NULIDADE do lançamento por erro de identificação do sujeito passivo.
c)Requer ainda seja reconhecida a ausência de qualquer elemento apto capaz de
ensejar a solidariedade passiva, ante a inocorrência da hipótese contida no inciso
I, do artigo 124 do CTN;
d)Ainda no que tange a teratológica solidariedade, seja acolhida a preliminar
suscitada no que concerne a NULIDADE do lançamento, mormente tendo em vista
a completa inobservância ao disposto no artigo 9o, da Portaria RFB n°1687/2014.
e ainda ao inciso II, do artigo 7o, do Decreto 7475/2011, inexistindo nos autos do
processo a formalização, da alteração do TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL, ensejando, portanto, ofensa aos princípios da legalidade,
moralidade e publicidade dos atos da administração, culminando, por via reflexa,
em ofensa ao devido processo legal e segurança jurídica:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
9
e) Ainda no que concerne a suposta solidariedade, requer seja reconhecida a
nulidade em relação ao impugnante PEDRO TAVARES, uma vez que caso este
instituto fosse pertinente no presente expediente, o que se admite por amor à
dialética, necessariamente deveria reportar a impugnante MARIA ISABEL e a
pessoa jurídica STEC SERVIÇOS TÉCNICOS (CNPJ 67.765.230/0002-01);
f) Seja reconhecida a malsinada ofensa ao princípio da legalidade vez que a douta
autoridade fiscal não logrou comprovar a indispensabilidade da utilização das
informações das operações bancárias do contribuinte, agindo, dessarte, de
maneira discricionária, em completa afronta ao artigo 6o, da Lei Complementar
n°. 105/2001;
g) Não obstante ao item acima, requer ainda seja rechaçado o lançamento
calçado em informações bancárias do contribuinte ante a incompatibilidade do
artigo 6o, da Lei complementar n°. 105/2001 com o inciso XII, do artigo 5o, da
Carta da República;
h)Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação e considerando
que o auto de infração guerreado fora constituído apenas em 12.04.2017 (data da
ciência do contribuinte), outra conclusão não existe, mormente nos termos do
artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
senão o reconhecimento da decadência do crédito tributário exigido pela Fazenda
Pública, relativamente ao interregno de 01 de janeiro de 2012 a 12 de maio
daquele ano, notadamente em virtude do transcurso in albis do prazo previsto no
artigo 150, parágrafo 4o, do CTN.
Do acórdão de impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 471-489) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais os
titulares, apesar de instados a fazê-lo, não comprovam, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
O interesse comum na situação que constituiu o fato gerador do imposto gera a
obrigação solidária dos agentes e, nos autos, o titular formal da conta corrente e o
responsável solidário confessaram a utilização conjunta de conta bancária, sem,
no entanto, provarem a atividade exercida e nem o percentual da movimentação
referente a cada um.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
10
DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial em lançamento de IRPF,
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual sem antecipação do pagamento do
imposto pelo recolhimento ou mediante retenção do imposto pela fonte
pagadora, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 505-547), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Como relatado, a autuação versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Exige-se Imposto sobre a Renda, multa de ofício e juros de mora.
Foi incluído como coobrigado o Sr. Pedro Tavares da Silva, cônjuge da Recorrente,
em virtude das informações prestadas pela Recorrente, no sentido de que os valores pertenceriam
a empresa da qual o Sr. Silva é sócio-administrador.
Da aplicação da Súmula CARF n.o 32 e da nulidade por incorreta eleição do sujeito
passivo
Afirmam a Recorrente e o coobrigado que, no presente caso, estando demonstrado
que a conta corrente de titularidade da Recorrente foi utilizada por terceiros, deve-se aplicar a
Súmula CARF 32, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
11
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Ainda que a súmula citada seja vinculante para este órgão, não pode ser aplicada ao
presente caso, uma vez que trata de hipótese distinta daquela dos autos. É que a Súmula CARF n.o
32 aplica-se aos casos em que esteja demonstrada a interposição de pessoas. Seu significado está
atrelado ao art. 42, § 5o, da Lei n. 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Apenas na hipótese em que a conta de depósito ou de investimento é utilizada e
movimentada efetivamente por terceiro, que não aquele que consta nos dados cadastrais como
titular, é que a interposição de pessoa restará caracterizada. Então, os rendimentos ou receitas
deverão ser atribuídos não a quem consta nos dados cadastrais como titular da conta, mas, sim,
ao terceiro enquanto efetivo titular ou titular de fato. No caso dos autos, a Recorrente não
demonstrou de forma inequívoca que as contas bancárias objeto da presente autuação eram
efetivamente utilizadas e movimentadas por terceiro. Afirmou, durante a fiscalização, que (fls.
473-474):
[...] a empresa passou por dificuldades financeiras entre 2010 e 2013; que o
proprietário (Pedro) precisou se afastar da empresa por problemas de saúde; que
a empresa deixou de honrar pagamentos com fornecedores; que ocorreram
processos de execução; que paralisou a confecção da contabilidade; que, para não
paralisar totalmente as atividades da empresa, continuou prestando serviços, mas
depositando os valores oriundos do faturamento da empresa nas contas-
correntes de Maria Isabel.
Não há nos autos nada que permita afirmar com convicção que a conta era
manipulada por interposta pessoa. E, neste sentido, os indícios de que os valores pertenciam a
terceiros (no caso, à empresa da qual o coobrigado é sócio-administrador) não são o suficiente
para afastar da Recorrente sua responsabilidade. A este respeito, o relatório fiscal elucida (fl. 337)
que:
[...] a contribuinte apresentou os documentos das contas e negou a existência de
cotitulares ou a existência de procurações, sendo Maria Isabel a única titular e
responsável pela movimentação das referidas contas-correntes.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
12
Assim, considerando que a conta bancária objeto da presente autuação é de
titularidade unicamente da Recorrente e que, por outro lado, não há comprovação por meio de
documentação hábil e idônea de que a conta é efetivamente utilizada e movimentada por
terceiros — o que caracterizaria a interposição de pessoa exigida pela lei e pela Súmula CARF 32 —
não há como acatar a alegação de que o recorrente foi constituído apenas como depositário dos
valores objeto da presente autuação. Portanto, os fatos aqui delineados não se adequam à
hipótese do artigo 42, §5o da Lei n. 9.430/96.
Rejeito, portanto, a arguição de nulidade.
A responsabilização do coobrigado, por sua vez, decorreu da confissão da
Recorrente, durante a fiscalização, a qual caracterizou o interesse comum daquele na situação que
constitui o fato gerador (a omissão de rendimentos). Veja-se que a sua responsabilização se deu
nos seguintes termos (fl. 339):
Dado que o cônjuge Pedro, já qualificado anteriormente, e segundo a própria
confissão de Maria Isabel (por meio de seu procurador), tem interesse comum
(art. 124, I, da Lei 5172/66 – CTN) nos fatos ocorridos, e teve participação direta
nos desvios (art. 135, I, II e III, da Lei 5172/66 – CTN) dos valores da firma STEC
para as contas bancárias de Maria Isabel, fica ele caracterizado, efetivamente,
como responsável solidário de Maria Isabel, referente à totalidade dos créditos
tributários lançados de ofício neste procedimento fiscal, dado que Maria Isabel
não conseguiu explicar adequadamente a real origem e destinação e,
consequentemente, a propriedade, dos valores creditados em suas contas-
correntes.
Não obstante se possa afirmar que há realmente no presente caso interesse comum
— caracterizado inclusive pela possibilidade de fraudar credores da empresa citada nos autos —
entendo que a fiscalização não demonstrou no presente caso a existência de responsabilidade por
parte do coobrigado. Veja-se que o lançamento versa sobre omissão de rendimentos em contas de
titularidade da Recorrente. Para responsabilizar o coobrigado seria necessário demonstrar, nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 4/2018, “[...] o nexo causal em sua participação comissiva
ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco
dele advindo.” É que a norma positivada no art. 124, I, do Código Tributário Nacional não é norma
de atribuição de responsabilidade. Neste sentido, a literatura:
A solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da
obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles
sujeitos que já compõem o polo passivo. (DERZI, Misabel. Notas de atualização. In:
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p.
729.)
Dever haver interesse jurídico comum, que surge a partir da existência de direitos
e deveres idênticos, entre pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de
direito privado, tomada pelo legislador como suporte factual da incidência do
tributo. Em outras palavras, há interesse jurídico quando as pessoas realizam
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
13
conjuntamente o fato gerador. (FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e
solidariedade tributária. RDDT, 229, 88, 2014).
Ainda que os recorrentes sejam casados em regime de comunhão universal de
bens, não consta dos autos que o coobrigado tenha auferido a renda omitida objeto da autuação e
apenas a confissão da Recorrente no sentido de que os recursos são de titularidade da empresa
por ele gerida, é insuficiente para responsabilizá-lo.
Deste modo, deve-se excluir o coobrigado do polo passivo.
Da nulidade por quebra de sigilo bancário
Argumenta o recorrente que houve quebra de sigilo bancário no presente caso, sem
razões que a autorizassem, o que implica na nulidade do lançamento. Porém o argumento não
merece ser acolhido.
A matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou
decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105/2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da instituição
financeira para o fisco, o que não caracteriza quebra de sigilo fiscal e dispensa prévia ordem
judicial.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário.
Rejeito, então, a nulidade invocada.
Da decadência
Acerca da decadência, adoto como razões de decidir os fundamentos bem expostos
na decisão recorrida, nos termos do art. 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, abaixo
transcritos:
Conforme entendimento dado pela Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato
gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Nesse particular, o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo fato gerador não se
dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo.
Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com
incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e
ocorrido.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste
anual vêm corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no
mês da sua percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual,
na forma do art. 11, da Lei no 8.134/90.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
14
O prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar:
a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro (art. 150, § 4o do CTN);
b) sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o
prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo
estando o contribuinte obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte
pagadora ao longo do ano-calendário, à medida que recebe rendimentos
tributáveis, ou ao recolhimento mensal do tributo, quando sujeitos ao Carnê-
Leão.
No caso em tela, os valores decorrentes da infração apurada no ano-calendário de
2012 não foram acrescidos aos rendimentos tributáveis nas Declarações de Ajuste
Anual correspondentes, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da
tabela progressiva anual, apenas quando da lavratura do Auto de Infração,
conforme se verifica às fls. 325.
Assim sendo, no que diz respeito aos rendimentos auferidos ao longo do ano-
calendário de 2012, cuja antecipação restou não comprovada, estão presentes os
pressupostos para aplicação do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Desta forma, teria a fiscalização 5 (cinco) anos, a partir de 01 de janeiro 2014,
para efetuar o lançamento relativamente à DAA/2012, com término em 31 de
dezembro de 2018.
No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 28/03/2017, com a ciência efetivada
em 12/04/2017 (AR à fl. 351), dentro do prazo qüinqüenal, não havendo,
portanto, que se falar em decadência, mesmo que parcial.
Rejeito, assim, a arguição de decadência.
Da omissão de rendimentos em virtude de depósitos nas contas correntes de
titularidade da Recorrente
Acerca do mérito, destaco que a Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus
probatório que lhe é imposto pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996. Em relação à forma da
apresentação, ressalto que não se verifica de sua parte esforço substancial no sentido de
concatenar os valores autuados a título de omissão com os valores que corresponderiam a
faturamento da empresa. A este respeito, destaco a análise realizada pela fiscalização (fl. 336):
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
15
Foram apresentados, ainda, extratos de aplicações financeiras (poupança e
CDB/RDB), e cópias simples de faturas e recibos que teriam sido emitidos pela
empresa, correlacionando os valores constantes nestes documentos a alguns dos
valores creditados nas contas-correntes da contribuinte. Foi alegado, também,
que outros valores creditados nas contas-correntes foram oriundos de
empréstimos efetivados juntos a pessoas físicas, além de comissões de serviços
prestados, venda de automóvel, e etc.
Todavia, aqui cabem algumas considerações:
- Não foi apresentado nenhum documento relativo aos empréstimos citados,
comissões recebidas, venda de automóvel, ou qualquer outra alegação.
- Os recibos (cópias) apresentados, além serem meras impressões sem firmas
reconhecidas ou algo que indique a veracidade e a correta data de confecção
deles, muitos sequer possuem qualquer assinatura.
- A contribuinte não é sócia da empresa citada. Apenas seu citado cônjuge
(Pedro), que detém 50% da empresa, e é sócio-administrador; os outros 50%
pertencem a Geraldo Donizetti Vieira de Siqueira, CPF 412.081.966,34.
- A citada empresa não informou movimentação no ano-calendário de 2012, e não
entregou a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
do período.
- Mesmo os valores que a contribuinte correlacionou como sendo oriundos de
faturas por ela apresentadas, ainda assim, há casos em que os valores não
coincidem, ou o somatório de adiantamentos não coincide com o valor constante
em algumas faturas, ex: faturas 437 e 433.
[...]
[...] a contribuinte enviou sua resposta, apresentando cópias autenticadas das
faturas e dos recibos (somente os que possuíam assinaturas), e cópia autenticada
de sua certidão de casamento com Pedro. [...]
[...] apresentou cópia de um livro caixa(recém-confeccionado) da empresa, onde
relaciona as faturas apresentadas como entradas/receitas; e os tributos retidos
nestas faturas, como saídas/despesas. Todavia, tal livro caixa não aborda
NENHUMA outra saída, não aborda como se deu o gasto dos valores creditados
nas contas-correntes de Maria Isabel.
[...] em 13/03/2017, a contribuinte apresentou simples cópias de alguns
documentos: fatura cuja cópia autenticada já fora apresentada; cópia de carta de
correção que não fora apresentada anteriormente; e cópia de uma impressão de
um extrato bancário onde consta uma informação do que seria o destinatário de
um pagamento de R$ 90.000,00, oriundos dos R$ 149.205,09 citado acima. Dessa
forma, a contribuinte tentou comprovar que tal valor não teria ficado com ela,
não pertencendo a ela, mas à empresa STEC, a despeito de estar em conta de sua
exclusiva titularidade; todavia, não explicou do que se tratava tal pagamento.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720012/2017-24
16
Diante destes documentos, a conclusão da fiscalização também se impõe aqui:
[...] sem a devida comprovação do retorno de tais valores à empresa (ou gastos
com a empresa), resta consolidado que Maria Isabel se apropriou de tais valores.
Em que pese ser Maria Isabel casada (comunhão universal e total de bens) com
Pedro, todavia, sem a comprovação da destinação, não há como aplicar o § 5o, do
art. 42, da lei 9.430/96 (descrito abaixo), não há como desvincular tais valores
creditados nas contas-correntes de Maria Isabel da pessoa física dela para
imputar à jurídica, de que ela nem sequer é sócia. Pois além das faturas
abrangerem apenas parte destes valores, todos estes valores estavam de posse
de Maria Isabel, em contas-correntes que só ela podia movimentar, podendo
serem gastos por ela como bem entendesse; ou seja, tais valores pertenciam a
Maria Isabel.
Portanto, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade invocada, rejeito a decadência arguida e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso para excluir o coobrigado do polo passivo do
lançamento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 577
DF CARF MF
Original